Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-18.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025680-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CARAMANICO JUNIOR - CPF: 780.376.891-15 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA registrado(a) civilmente como ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025680-18.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruno Caramanico Junior

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DEMORA NO REEMBOLSO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ARTIGO 251-A DA LEI
7.565/1986.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor havia comprado passagem aérea para a cidade de Maceió com saída de Cuiabá/MT no dia 02/09/2020, qual foi cancelado pela Cia aérea reclamada.

2. De acordo com e-mail encaminhado para a agência de viagens que o autor adquiriu a passagem, verídico que houve o pedido de conversão da passagem em crédito, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, não há que falar em indenização a título de dano moral, a ausência da restituição do valor pago, vez que o próprio autor, pleiteou crédito ao invés da restituição do valor pago pela passagem.

3. Ademais, o cancelamento do voo, ocorreu quando estava em vigor a Lei nº 14.034/2020 procedeu a alteração na Lei n. 7.565/1986 e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Embora tenha sofrido aborrecimento pela demora no reembolso, em face ao disposto no art. 251-A da Lei 7.565/1986, acrescentado pela Lei 14.034/2020, o referido atraso, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

4. A jurisprudência é nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DOS VOO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS NO PRAZO DE 12 MESES.
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 3 DA LEI Nº 14.034/2020.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação indenizatória julgada parcialmente procedente para, reconhecendo falha na prestação do serviço da companhia aérea e a agência de viagens, condená-las solidariamente ao reembolso do valor da passagem não utilizada em virtude da situação da pandemia da Covid-19. 2. No recurso, a reclamante pretende seja reconhecido o abalo moral suportado, enquanto a companhia aérea pretende seja reconhecida sua ausência de responsabilidade ante ausência de ilicitude, hipótese de força maior e culpa exclusiva de terceiro (agência). 3. As pretensões não comportam acatamento. A sentença já enfrentou devidamente as teses recursais, motivo pelo qual deve ser mantida tal como lançada: “Uma vez cancelado o voo o consumidor pode solicitar o reembolso, que então deverá observar as regras da Lei nº 14.034/2020. Se tratando de passagem aérea o valor deverá ser restituído no prazo de 12 (doze) meses ou concedido um crédito correspondente para utilização em até 18 (dezoito) meses. Pleiteando os Requerentes o reembolso, vez que não conseguiram aproveitar as passagens ora discutidas para nova viagem, defiro o pedido de dano material, já elegível, vez que decorridos doze meses desde o voo cancelado (21/06/2020), sem incidência de qualquer multa. Assim, devida restituição do valor de R$16.480,30 (dezesseis mil e quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos), sendo R$15.848,00 (quinze mil e oitocentos e quarenta e oito reais) referente a passagem e R$632,30 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos) referente a intermediação da agência (mov. 18). (...) O voo dos Requerentes, estava marcado no período de pandemia, em que as notícias sobre o vírus do covid-19 se alastravam e inúmeros voos era cancelados e, apesar de demora na restituição do valor das passagens, a conduta não se mostra ilegal, vez que disposto na Lei nº 14.034/2020 um prazo para tanto, que quando do ajuizamento da presente não havia decorrido
. Outrossim, a parte Requerente quedou-se em demonstrar os danos sofridos, ônus que lhe competia, a esteio do artigo 373, I do Código de Processo Civil e artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, alterado pela Lei 14.034/2020. Do conjunto probatório extraído pelos fatos narrados e documentos juntados, tem-se que são insuficientes para ensejar o recebimento de indenização reparatória.”
4. Acrescente-se, ainda que a decisão já considera que o cancelamento se deu por motivos alheios e com ausência de ilicitude na conduta da companhia aérea, contudo, tais fatos não eximem de observar a legislação específica para o caso. No mais, não há que se falar na culpa exclusiva da agência, uma vez que discute-se hipótese de cancelamento de voo, situação diretamente relacionada com o serviço de transporte prestado pela companhia recorrente. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003274-55.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 21.03.2022)

(TJ-PR - RI: 00032745520218160182 Curitiba 0003274-55.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 21/03/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/03/2022)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“No mérito pela parcial PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – Determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 307,47 (trezentos e sete reais com quarenta e sete centavos) ao Reclamante, pelos danos matérias sofridos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de seu desembolso, e correção monetária segundo o INPC a partir da citação da reclamada. 2- DENEGAR o pedido de indenização pelos danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE..”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023